Tribunal: TJPA
Processo: 0017055-19.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO N.º 0017055-19.2015.8.14.0051

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTARÉM

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA
ADVOGADA: DRA. EDUARDO ESUPIARA LINS JENNINGS E OUTRO
APELADO: DEBORA CIBELE XAVIER RODRIGUES
ADVOGADO: DR. TERRY TENNER FELEOL MARQUES
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. QUEIXA-CRIME. ARTS. 138 E 139 DO CP. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NULIDADE. SENTENÇA SEM RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE INSTRUÇÃO. CONDUTAS TÍPICAS. DESPROVIMENTO.
1.

Relatório sucinto não é relatório inexistente, pelo que foi observado nos autos o art. 381, II, do CPP.
2.

A sentença absolutória fundamentou-se em fatos veiculados por rede de televisão com animus narrandi apenas, apurados em inquéritos policiais que redundaram em ações penais contra o apelante, o que desconfigura o dolo necessário para a caracterização da calúnia e da difamação, pois as reportagens apenas repassaram a informação, sem adentrar no mérito das imputações.
3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Santarém,
ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA
contra a sentença que absolveu
DEBORA CIBELE XAVIER RODRIGUES
, pela prática dos crimes de calúnia e difamação, descritos nos arts. 138 e 139 do Código Penal.

Consta na inicial, em resumo, que em 17.01.2015 a vítima tomou conhecimento de reportagem policial realizada pela acusada intitulada ¿Advogado inventa quatro pessoas e forja mortes¿, em site da emissora de TV Globo local, sendo exibida em 12.11.2014 no Jornal Bom dia Santarém. Por tais condutas a querelada foi incursa nos crimes previstos nos arts. 138 e 139 do CP c/c art. 70 do CP, 141, III e 61, II, do CP.

Às fls. 236/v, sobreveio sentença de absolutória sumária, quanto aos crimes de calúnia e difamação, contra a qual o Querelante recorreu (fls. 239/250), protestando pela reforma da sentença
a quo
e conseqüente prosseguimento do feito, pelos crimes de calúnia e difamação a ela imputados. Requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de relatório.

A Apelada apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 276/280).

E às fls. 286/287, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Sem revisão, de acordo com o art. 610 do CPP.

É o relatório.

VOTO

O Apelante pugna, em seu recurso, pela reforma da sentença e consequente prosseguimento do feito, pelos crimes de calúnia e difamação à Apelada imputados. Requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de relatório e fundamentação. Esta última, como se confunde com o mérito, nele será apreciada.
a)

Preliminar de nulidade: sentença sem relatório

Alega preliminarmente o Recorrente que a sentença absolutória proferida pelo Juízo
a quo
é nula de pleno direito, pois inexiste relatório, conforme impõe o art. 381, II, do CPP.

Ocorre que está claro na sentença impugnada o relatório do feito com sucinta exposição da acusação e da defesa, senão vejamos:

¿Vistos, etc..
Trata a hipótese dos autos de queixa-crime ajuizada pelo advogado Rodrigo Jennings de Oliveira em desfavor da nacional Débora Cibele Xavier Rodrigues, ambos qualificados nos autos, imputando-se a este último a prática dos crimes tipificados no art. 138 e 139, do Código Penal Brasileiro. Audiência de conciliação inexitosa atermada às fls. 51, dos autos, com a denúncia sendo recebida neste mesmo ato e com réu sendo citado para apresentar resposta à acusação.
Resposta à acusação às fls. 53/70. Relatei sucintamente. DECIDO.¿

Ora, relatório sucinto não é relatório inexistente, e o próprio art. 381 determina que a exposição da acusação e da defesa seja sucinta.

Desta forma, sem mais delongas, rejeito a preliminar arguida.
b)

Mérito:

No mérito, alega o Recorrente que o magistrado não poderia ter absolvido sumariamente a Querelada, conotando nula a sentença por ausência de fundamentação, ao narrar que o magistrado inventou fatos como a existência de ações penais contra o Querelante, e que os autos não tramitavam em segredo de justiça, ratificando os argumentos da petição inicial em relação à suposta conduta ilícita praticada pela Apelada.

Em primeiro lugar, o fato de haver ou não ação penal propriamente dita a quando da reportagem não retira a existência dos fatos imputados ao Querelante como investigado.

Em segundo lugar, como bem disse o próprio Apelante, as
ações penais
supostamente tramitaram em segredo de justiça e não o inquérito policial, portanto, nada obstou que a Querelada tomasse conhecimento dos fatos imputados ao então acusado, ora Apelante, que até aquele momento eram públicos ou pelo menos de livre acesso ao público, como se denota das entrevistas das autoridades policiais. Além disso, o magistrado tem fé pública ao afirmar que os autos estavam livres do segredo de justiça, até porque uma das ações penais tramita junto à vara de sua atuação.

Outrossim, as ações penais apontadas pelo magistrado existem sim, pois encontram-se no Sistema LIBRA deste E. Tribunal para consulta, portanto, ele não inventou ações penais, apenas as citou porque elas decorreram de inquérito policial pre-existente, justamente citados nas reportagens.

Por fim, ao se assistir às reportagens exibidas em rede de televisão, atesta-se claramente que a repórter apenas narra os fatos que foram apurados, sem qualquer sensacionalismo ou propósito ofensivo, tampouco com objetivo de denegrir a imagem do Querelante violando sua honra ou lhe imputar falsamente qualquer crime, pelo contrário, ela narra fatos repassados pelas autoridades policiais, tanto que elas foram entrevistadas, sendo inerente à sua função, veicular para o público investigações em curso, até mesmo porque a prisão preventiva do Querelante havia sido decretada e a reportagem foi realizada naquele momento.

Desta forma, inexistente o dolo específico de atingir a honra da suposta vítima inexistentes também são os crimes de calúnia e difamação. Nesse sentido:
¿A honra apresenta caráter personalíssimo, constituindo-se em atributo inarredável da personalidade individual. Assim, quando se fala em calúnia, injúria e difamação, está-se, na verdade, cogitando de ofensa à honra de uma determinada pessoa, individualmente considerada. Precedentes do STJ e do STF. 5. Assim, em se tratando de crimes contra a honra, deve ficar clara a intenção do agente de macular a honra alheia de pessoa determinada. Sem o dolo especifico e sem a individualização da vítima, não se pode falar em crimes de calúnia, difamação ou injúria.¿
(STJ - AgRg no REsp 1824447/RS, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 06/02/2020).

Em tempo, devo destacar que o Apelante foi condenado nas duas ações penais em que estava sendo processado e que foram citadas pelo Juízo
a quo
na sentença, as quais encontram-se em grau recursal (Processos n.º 0011926-67.2014.8.14.0051 e 0011823-60.2014.8.14.0051).

Em sendo assim, entendo que a absolvição sumária foi a medida mais acertada para o presente caso, em que restou claro a inexistência de conduta delituosa.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença absolutória por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 13 de agosto de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator